Tribunal: TJDFT
Processo: 0740132-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740132-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Em consulta realizada nos sistemas informatizados do TJDFT consta que o feito principal fora sentenciado. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020 16:47:59. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador